Tribunal: TJBA
Processo: 0558606-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558606-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE DA CONCEICAO SANTOS, DAISE MOREIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. DIREITO À PROSSEGUIMENTO NO CERTAME.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por candidata considerada "contraindicada" em avaliação psicológica no concurso para Professor da Educação Infantil do Município de Salvador (Edital n.º 01/2010). A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando a anulação do exame e assegurando à impetrante o direito ao prosseguimento no certame.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade da avaliação psicológica realizada no concurso, considerando-se a inexistência de previsão legal e de critérios objetivos no edital que permitissem o controle do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3.

Ausência de previsão em lei acerca da exigência de exame psicotécnico para ingresso na carreira do magistério municipal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. A avaliação psicológica em concurso público deve observar a necessidade de previsão legal. 2. A ausência de previsão em lei viola o princípio da legalidade, ensejando a nulidade do exame. 3. O candidato prejudicado tem direito à prosseguimento no certame."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inc. I; Lei 12.550/2011, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.08.2019; STJ, RMS 60.448/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Segunda Turma, j. 10.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0558606-24.2015.8.05.0001
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator